Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708186-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de medida cautelar ajuizada por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA. A parte requerente pugnou pela desistência do presente feito, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (ID 56614521). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;". Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte requerente, e JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 18:10:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora